Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto simples. Autoria e materialidade provadas. Sentença condenatória. Recurso da defesa não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto simples. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu, pela prática do crime descrito no art. 155, caput, do C. P., às penas de 2 (dois) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. A defesa pede a readequação da dosimetria e a alteração do regime inicial para o aberto.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prática de delito durante o cumprimento de infração penal pretérita justifica a valoração negativa da conduta social do réu; (ii) a multirreincidência obsta a confissão integral na segunda fase da dosimetria; e, (iii) embora reincidente e com maus antecedentes, o apenado teria o direito de cumprir a pena iniciando pelo regime aberto.

III. Razões de decidir.
1. A prática de crime durante o cumprimento por outro delito interfere negativamente na conduta social, consistindo em fundamento idôneo para valoração negativa, razão pela qual não pode ser afastada.
2. Tratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão.
3. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial valorada em desfavor do réu. Pode o juiz adotar 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.